Tribunal: TJPA
Processo: 0807042-61.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ESPECIFICADA E DILIGÊNCIA PRÉVIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas por abordagem ilegal e a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, redução da pena-base ao mínimo legal e isenção de custas processuais. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, ensejando a nulidade das provas; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se o crime poderia ser desclassificado para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se a dosimetria e o regime prisional fixados comportam revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a diligência decorreu de denúncia especificada, com descrição detalhada da pessoa e do objeto (isopor numerado), confirmada por verificação prévia dos agentes no local, o que caracteriza fundada suspeita. Inexistente nulidade na prova colhida. 4. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais gozam de presunção de veracidade e fé pública, quando coerentes com o conjunto probatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 5. A quantidade expressiva de droga apreendida (5182 g de maconha), associada às circunstâncias do transporte intermunicipal (Santarém/Belém), evidencia finalidade de tráfico e afasta a desclassificação para o delito de uso próprio. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo, bastando a prática de um de seus verbos nucleares, como “transportar” ou “trazer consigo”, para configurar o crime. 6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. Corrige-se, de ofício, a fração da atenuante da menoridade para 1/6, conforme precedentes do STJ, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP. 7. O pedido de isenção de custas processuais não merece acolhimento. A condenação é obrigatória, nos termos do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual suspensão de exigibilidade diante da hipossuficiência do apenado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. Corrigida, de ofício, a dosimetria da pena. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 244 e 804; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 814.902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/5/2023; STJ, AgRg no REsp 2.118.959/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/8/2025; STJ, AgRg no HC 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/6/2024; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no HC 796.087/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.464.490/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/8/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.878.337/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 2/9/2025; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15/9/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/9/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807042-61.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSIANE DA SILVA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM DENÚNCIA ESPECIFICADA E DILIGÊNCIA PRÉVIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas por abordagem ilegal e a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o art. 28 da mesma lei, redução da pena-base ao mínimo legal e isenção de custas processuais.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal, ensejando a nulidade das provas; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se o crime poderia ser desclassificado para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) saber se a dosimetria e o regime prisional fixados comportam revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a diligência decorreu de denúncia especificada, com descrição detalhada da pessoa e do objeto (isopor numerado), confirmada por verificação prévia dos agentes no local, o que caracteriza fundada suspeita. Inexistente nulidade na prova colhida.

4. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais gozam de presunção de veracidade e fé pública, quando coerentes com o conjunto probatório, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

5. A quantidade expressiva de droga apreendida (5182 g de maconha), associada às circunstâncias do transporte intermunicipal (Santarém/Belém), evidencia finalidade de tráfico e afasta a desclassificação para o delito de uso próprio. O tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo, bastando a prática de um de seus verbos nucleares, como “transportar” ou “trazer consigo”, para configurar o crime.

6. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada. Corrige-se, de ofício, a fração da atenuante da menoridade para 1/6, conforme precedentes do STJ, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. Inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP.

7. O pedido de isenção de custas processuais não merece acolhimento. A condenação é obrigatória, nos termos do art. 804 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual suspensão de exigibilidade diante da hipossuficiência do apenado.

IV.

DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido. Corrigida, de ofício, a dosimetria da pena.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156, 244 e 804; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 814.902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/5/2023; STJ, AgRg no REsp 2.118.959/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20/8/2025; STJ, AgRg no HC 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/6/2024; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 9/2/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/5/2020; STJ, AgRg no HC 796.087/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26/6/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.464.490/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27/8/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.878.337/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 2/9/2025; STJ, AgRg no REsp 1.768.487/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15/9/2020; STJ, AgRg no AREsp 2.147.780/PI, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/9/2022; TJPA, Apelação Criminal nº 11676866, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de ­­­­novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Josiane da Silva Nunes, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade das provas em razão de abordagem ilegal e consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente, redução da pena base ao mínimo legal e isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM POLICIAL.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial,

o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

In casu
, depreende-se dos autos, pelos depoimentos dos policiais, na fase policial e judicial, que receberam denúncia, a qual relatava que uma jovem, de nome Josiane, com as características da ré, desembarcaria do navio Amazon Star, no terminal hidroviário de Belém/PA, localizado na Av. Marechal Hermes, nº 901, CEP 66053-150, Umarizal, com uma certa quantidade de drogas ilícitas, dentro de um isopor com uma numeração específica (127). Que foi montada uma equipe de trabalho, e foram até o local indicado, onde foi feita uma investigação prévia, onde confirmou-se eu havia uma passageira na embarcação com o nome e características da ré. Que quando aquela desembarcou, confirmaram a veracidade da denúncia.

Nesse contexto, percebo que a busca pessoal foi precedida de fundadas razões – denúncia especificada, com descrições detalhadas, e diligência prévia -, estando escorreita a ação dos agentes públicos, não havendo ilegalidade a ser reconhecida (vide AgRg no HC n. 814.902/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a presença da fundada suspeita para a abordagem, não há que falar em ilegalidade na ação policial, uma vez que amparada nas circunstâncias do caso concreto.

2. A denúncia anônima acompanhada de outras circunstâncias verificáveis é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas, notadamente quando configurada situação de flagrante delito.

3. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve se adequar às particularidades de cada caso concreto.

Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade.

4. A exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da quantidade e natureza das substâncias apreendidas foi justificada de forma concreta, com lastro em dados não inerentes à estrutura do tipo penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.118.959/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

(...)

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas em via pública e traziam consigo 100g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 883.286/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Desse modo, rejeito a preliminar.

03- DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 26164174 - Págs. 4 a 13):

(...)

Compulsado detidamente os autos, extrai-se que a materialidade do crime resta comprovada pelo conjunto probatório apresentado, mormente pelo laudo toxicológico definitivo constante do I D 93820149.

Quanto à autoria do delito imputado a ré JOSIANE DA SILVA NUNES, não existem dúvidas no que toca à mesma, tendo em vista o conjunto probatório carreado aos autos.

Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, ROSIVALDO HELENO ROSÁRIO LIMA, EVANDRO FERREIRA CASTRO e HERLON WIVEENS PEREIRA DE CAMPOS, todos investigadores de polícia civil, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que foram informados pela Diretoria de Polícia do Interior acerca da existência de uma denúncia anônima, a qual relatava que uma pessoa com as características da ré desembarcaria do navio Amazon Star, no terminal hidroviário de Belém/PA, localizado na Av. Marechal Hermes, nº 901, CEP 66053-150, Umarizal, com uma certa quantidade de drogas ilícitas.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até o local e, após campana, visualizaram a ré se dirigindo até um veículo em que o corréu se encontrava, tendo os aludidos policiais realizado a abordagem da citada ré, tendo sido constatado que no interior do isopor que a ré estava transportando continha uma expressiva quantidade de drogas ilícitas.

A testemunha policial, EVANDRO FERREIRA CASTRO, aduziu, ainda, em juízo, que a ré JOSIANE DA SILVA NUNES no momento de sua prisão, confessou que estava transportando drogas ilícitas, bem como que receberia uma quantia em dinheiro para o transporte da droga ilícita apreendida.

A ré, em juízo, negou os fatos, alegando que uma pessoa teria lhe solicitado para transportar um isopor, que não sabia o que possuía no interior do isopor, bem como que não sabe o nome da pessoa que teria lhe solicitado para realizar o transporte do isopor que continha a droga ilícita, todavia a defesa não provou as alegações feitas, nos termos do art. 156, do CPP, ressaltando-se, outrossim, que a defesa sequer arrolou testemunhas.

O réu BRUNO HENRIQUE RABELO NOGUEIRA, em juízo, alegou que trabalha como Uber e que desconhecia o que tinha no interior do isopor.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, não há dúvidas acerca da autoria delitiva em relação a ré JOSIANE, porquanto os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram plenamente confirmados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo nenhum motivo para rechaçar tais elementos.

É consabido que o depoimento do servidor público, no caso sub examen, de policiais, no uso de suas atribuições, merece credibilidade, sendo que a defesa não obrou provar qualquer atitude facciosa dos policiais ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função policial e depois negar-lhes crédito quando dão conta de suas diligências. Assim, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborado em juízo, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

(...)

Insta salientar que o injusto penal previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, é considerado crime de ação múltipla, pois seu núcleo apresenta diversas condutas que caracterizam o tipo, como “transportar”, “adquirir”, “trazer consigo”, “guardar”, “vender”, “entregar a consumo ou fornecer drogas”, conforme a simples leitura do art. 33, caput, da Lei n.°11.343/06. Prescinde-se, também, que haja na espécie prova acerca da eventual mercancia da droga encontrada, segundo robusta jurisprudência, inclusive do STJ:

(...)

Acrescente-se a isso, que o fato de que não terem sido encontrados petrechos para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não afasta, por si só, o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Neste diapasão, a jurisprudência pátria reconhece o delito de tráfico de drogas, mesmo nos casos em que não são encontrados petrechos para o preparo da droga.

Neste sentido:

(...)

Com relação ao réu BRUNO HENRIQUE RABELO NOGUEIRA, verificase que assiste razão ao MP, porquanto denota-se que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial não foram plenamente confirmados em juízo, mormente de maneira segura, como bem pontuado pelo MP.

Nesta senda, registre-se que, analisando o conjunto probatório constante do feito, severas dúvidas emergem acerca da prática pelo réu do delito que lhe foi imputado na denúncia, sendo cediço que, na dúvida, o juiz deve absolver o réu, utilizando a máxima “in dubio pro reo”, tendo o réu, destarte, o benefício da dúvida, aplicável na hipótese dos autos.

Com efeito, o magistrado somente deverá condenar o réu quando tiver a necessária certeza da autoria e da materialidade do delito contra ele imputado, ou seja, autoria e materialidade devem se mostrar indenes de qualquer dúvida.

Neste sentido:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 26164056 - Pág. 6), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão que estavam na posse da ré;

b)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 26164056 - Pág. 24 e Num. 26164085 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente apreendido – 5182,0 gramas de maconha -;

c)

Depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente – confirmando que receberam informação de que mulher desembarcaria do barco Amazon Star, no terminal hidroviário de Belém/PA, localizado na Av. Marechal Hermes, nº 901, CEP 66053-150, Umarizal, trazendo consigo um isopor, com determinada numeração (127) contendo vários quilos de entorpecentes. Que quando a ré chegou no terminal, trazia consigo o isopor e batia coma descrição a denúncia. Que ao realizarem a abordagem, confirmaram a veracidade daquela. Que ao ser questionada, a própria acusada informou que se tratava de droga do tipo maconha. O policial Evandro Ferreira Castro, ainda relatou que a ré, no momento da prisão, confessou que estava transportando a droga e que receberia certa quantia por tal.

Tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, a quantidade da droga flagrada com a ora apelante 5182,0 g (cinco mil, cento e oitenta e dois gramas) de maconha, assim como as circunstâncias narradas nos mencionados testemunhos policiais, não ensejam a conclusão de que o entorpecente se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “transportar” e “trazer consigo” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Por fim, importante ressaltar que o fato da ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 26164174 - Pág. 14 a 18):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A culpabilidade é normal para os delitos desta espécie. a.2) Antecedentes: a ré não registra outros processos em seu desfavor. Logo, não há o que se valorar.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário da ré, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Não há dados concretos sobre esta circunstância;

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”.

A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram a acusada a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

No caso em tela, a acusada transportou grande quantidade de drogas por quase mil e duzentos quilômetros (distância aproximada de Santarém à Belém), o que deve ser levado em consideração em seu desfavor.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie. a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): a quantidade de droga, que é elevada (5182,0 g - cinco mil, cento e oitenta e dois gramas), será levada em consideração na terceira fase da dosimetria.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica a acusada (circunstâncias do crime), fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena, não verifico a presença de circunstância agravante. Todavia, reconheço a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo em vista que a ré tinha menos de 21 anos na data o fato (ID. 95633787 - Pág. 2 e 3), porquanto diminuo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, a qual deve incidir no mínimo de 1/6 (um sexto), diante da expressiva quantidade de drogas apreendida com a ré.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Assim, torno a pena definitiva para a ré em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

d) Valor do dia multa:

Ao que consta dos autos, as condições econômicas da ré não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

e) Regime de cumprimento de pena:

O regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena aplicada será o semiaberto (artigo 33, §2º, “b”, do CP).

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, valorou somente o vetor das circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Não obstante os argumento da defesa, o vetor está adequadamente justificado no transporte intermunicipal (Santarém/Belém) da droga, que, de fato, merece maior reprovabilidade.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DROGAS QUE ERAM TRANSPORTADAS PARA OUTROS MUNICÍPIOS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A conduta de transportar e comercializar drogas para outros municípios, ultrapassando os limites de Bastos/SP, demonstra reprovabilidade mais elevada, justificando o aumento da pena-base em metade.

2. "A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016), como na hipótese dos autos.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 796.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Além de serem concretos os fundamentos mencionados e atinentes às peculiaridades do caso (fuga do local mediante condução de veículo em alta velocidade por longa distância e com risco a terceiros,
transporte intermunicipal e a expressiva quantidade droga apreendida), não houve nenhuma desproporcionalidade no aumento da pena-base.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.464.490/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a aplicada está adequada e proporcional, não havendo nada a reparar.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade, pois a ré era menor de 21 anos à época dos fatos, entanto fora aplicada fração diversa da jurisprudencial de 1/6, sem respaldo correlato, no que passo a corrigir (HC n. 930.442/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.).

Assim, conduzo a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, sendo aplicada na fração mínima de 1/6, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido com a ré (
5182,0 g de maconha), no que a preservo.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO, QUANTIDADE DE DROGAS. 1,5 KG DE MACONHA, QUANTIDADE EXPRESSIVA. MENOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6, em razão da quantidade de droga apreendida (1,5 kg de maconha).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida, 1,5 kg de maconha, justifica a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração mínima.

III. Razões de decidir

3. A quantidade de droga apreendida pode ser considerada para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não valorada na primeira fase da dosimetria.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a análise da quantidade de droga para estabelecer a fração redutora do tráfico privilegiado.
No caso, tratando-se de tráfico de drogas que envolveu um quilo e meio de maconha, está correta a aplicação do privilégio em seu grau mínimo, uma vez que a quantidade de drogas é expressiva e evidencia uma conduta mais reprovável
.

IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.878.337/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.) (grifei)

Desse modo, arbitro a pena final em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mais 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Cultivo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

5 -
DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTA E TAXAS PROCESSUAIS

A defesa pugna pela dispensa do pagamento de custas, haja vista que a recorrente é pobre no sentido da lei. No entanto, tal pleito não merece acolhimento. Explico:

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ainda, que a análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

Confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

6. Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.147.780/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

De igual modo entende essa Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §3º, INCISO I DO CPB C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003 – LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório. 3) PLEITO DE REFITICAÇÃO DAS REPRIMENDAS BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ESCORREITA DOSIMETRIA FIXADA NA SENTENÇA. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(11676866, 11676866, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-25, Publicado em 2022-11-10)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mas corrijo, de ofício, a dosimetria da pena da recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/11/2025